Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-21.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-30
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000610-21.2020.8.11.9005
Agravante(s)
:
ALESSANDRA FELIX MENDONÇA
Agravado(s)
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA FELIX MENDONÇA, contra decisão proferida pela MM. Juíza Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, responsável pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito e Tutela de Urgência, proposta em face de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, processo no 1025444-37.2020.8.11.0001, indeferiu a tutela de urgência antecipada, por não vislumbrar risco de dano irreparável.
Argumenta a agravante que é servidora pública estadual, exercendo o cargo de Profissional Técnico de Nível Superior - SUS, e o agravado, nos últimos cinco anos, vem descontando a contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) sobre verbas transitórias e/ou indenizatórias, especialmente sobre a gratificação do art. 15, LC 550/2014, e o subsídio de cargo comissionado.
Aduz que os referidos descontos são indevidos, pois, vão de encontro com o entendimento pacificado pelo STF, que fixou a tese do Tema 163, o que vem afetando aas verbas alimentares do agravante, gerando prejuízos, sobretudo porque a alíquota da contribuição previdenciária foi majorada para 14% (quatorze por cento).
Assevera que protocolou pedido administrativo junto ao agravado, em 23/10/2019, visando à suspensão dos descontos, mas até o momento não obteve resposta.
Defende a probabilidade do direito vindicado, com suporte no Tema 163, bem como alega estar presente o perigo na demora da prestação da tutela recursal, visto que, acaso mantida a decisão agravada, o agravante terá sua própria subsistência comprometida.
Requer a concessão de tutela provisória de urgência, ora pleiteada, para reformar a decisão agravada a fim de que o agravado seja proibido de fazer descontos previdenciários sobre o adicional noturno recebido pela agravante.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem. Inicialmente, há que se registrar que a Constituição Federal, em seu art. 149, §1°, respeitando a autonomia dos Entes Federados, atribuiu competência legislativa concorrente para que os entes federativos – Estados, o Distrito Federal e os Municípios – disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários, vejamos:
Art. 149 – (...) § 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.
Em decorrência da referida autorização constitucional, a Lei Complementar no 202/2004, a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, prevê em seu artigo 2o que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor.
A Lei Complementar no 04/1990, que disciplina o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso considera remuneração o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, a saber:
Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados. (ADI 559-6 - DOU 24/05/2006: declara inconstitucional a expressão "em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados").
Constata-se que o ente federativo tem competência para dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio do sincronismo constitucional, sendo possível estabelecer qual será a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público. Assim, a previsão na legislação estadual de que a remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens, permanentes ou temporárias, é plenamente constitucional e legal.
O Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.” (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)
Contudo, a referida tese pacificada no STF é fixada com base na Lei Federal, a qual prevê que remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias apenas permanentes (artigo 41 da Lei 8112/1990), não sendo aplicada no Estado de Mato Grosso, que diante da competência concorrente prevista na Constituição Federal, dispõe expressamente que o conceito de verbas inclui as vantagens permanentes e as transitórias (art. 57 da Lei Complementar no 04/1990).
Assim, vê-se que para fins de cálculo do benefício de aposentadorias, com sua respectiva e necessária retenção de recurso para custear o regime previdenciário, deve-se considerar a definição de remuneração disposta expressamente na Legislação Estadual, cujo entendimento passo a adotar.
Importante registrar, ainda, o marco temporal da vigência da EC no 41/2003, a qual estabeleceu, em seu artigo 3o, que o servidor que se aposentar pela regra do direito adquirido, receberá proventos integrais correspondentes a última remuneração do servidor no cargo efetivo, ou seja, sua aposentadoria não sofrerá interferência pelas vantagens temporárias.
No caso em apreço, a agravante ingressou no serviço público em 20/03/2001, conforme se infere dos holerites acostados aos autos de origem.
Em outras palavras, não há referibilidade dos adicionais temporários na aposentadoria daqueles que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003. Assim, havendo recebimento da integralidade da remuneração, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, como aquelas pagas em decorrência do local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão.
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito da agravante.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada para determinar que o agravado suspenda os descontos de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitórias e/ou indenizatórias na remuneração da agravante, em especial sobre a gratificação do art. 15, LC 550/2014 e o subsídio de cargo comissionado.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator